Tribunal: TJSP
Processo: 1017762-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que omitiu informações relevantes, além de ter praticado contravenção penal (envolvimento com atividade ligada ao jogo de azar) e demais comportamentos que atentam contra a moral e os bons costumes. Perfil incompatível com aquele exigido para o cargo pretendido, conforme relatório

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial militar (2a Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que omitiu informações relevantes, além de ter praticado contravenção penal (envolvimento com atividade ligada ao jogo de azar) e demais comportamentos que atentam contra a moral e os bons costumes. Perfil incompatível com aquele exigido para o cargo pretendido, conforme relatório apresentado pela Administração. Decisão devidamente fundamentada, suficiente a demonstrar a incompatibilidade com o exercício da função pretendida. Perfil incompatível com a função de policial militar. Indenização indevida. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000340585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017762-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMARIO
LUCAS COSTA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do C.P.C., em julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao
recurso, vencidos o 2o Juiz, que declara e a 5a Juíza, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CARLOS VON ADAMEK, RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 21082
Apelação Cível n.o 1017762-86.2019.8.26.0053
Apelante: Romário Lucas Costa Miranda
Apelada: Fazenda Pública de São Paulo
Vara de Origem: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. Policial militar
(2a Classe). Reprovação na fase de investigação social.
Candidato que omitiu informações relevantes, além de ter
praticado contravenção penal (envolvimento com atividade
ligada ao jogo de azar) e demais comportamentos que
atentam contra a moral e os bons costumes. Perfil
incompatível com aquele exigido para o cargo pretendido,
conforme relatório apresentado pela Administração. Decisão devidamente fundamentada, suficiente a
demonstrar a incompatibilidade com o exercício da função
pretendida. Perfil incompatível com a função de policial
militar.
Indenização
indevida.
Precedentes.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto por Romário Lucas Costa Miranda contra a r.
sentença de fls. 316/317, nos autos da ação anulatória de
ato administrativa, julgada improcedente o pleito para
declarar a nulidade do ato administrativo, com sua
nomeação ao certame e, ainda, a condenação da ré ao
pagamento de danos morais.
O apelante, em suas razões (fls.
319/334), sustenta que o ato administrativo que o excluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do certame está eivado de arbitrariedade e padece de
razoabilidade e proporcionalidade. Para tanto, aduz que:
a) o motivo de ter cumprido transação penal previsto na
Lei 9.099/95 (trabalhou em estabelecimento com máquinas de
caça níqueis), não lhe gera registro de antecedentes
criminais; b) o autor não omitiu qualquer informação sobre
referida
transação
penal;
c)
o
princípio
da
intransferência das penas foi violado na ocasião em que a
administração investigou a vida pregressa do tio do autor;
d) o autor possui uma irmã com ótimos antecedentes; e)
inviável
responsabilizar
o
autor
de
contumácia
na
infringência do Código de Trânsito Brasileiro, pois ele
adquiriu veículo com pendência de multas e impostos, mas
que atualmente estão quitadas. Pugna pelo provimento do
recurso.
A Fazenda ofertou contrarrazões, às
fls. 339/352, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1. O apelante foi desclassificado
na fase de investigação social do concurso para provimento
de cargo de Soldado PM 2a Classe, razão pela qual ajuizou
a presente ação, pretendendo a declaração de nulidade do
ato administrativo, com sua readmissão ao certame e,
ainda, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
Julgada
a
ação
improcedente,
insurge-se o autor por meio deste recurso.
2. Contudo, seus argumentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosperam.
A atuação da Administração Pública
está pautada na discricionariedade, notadamente nos juízos
de conveniência e oportunidade, devendo-se considerar que
referida
discricionariedade
não
é
ilimitada, mas se
sujeita
aos
princípios
norteadores
da
Administração
Pública, sobretudo à legalidade.
Dessa
forma,
no
âmbito
da
Administração Pública apenas é possível a prática de atos
autorizados por lei.
Assim, o Estado deve balizar sua
atuação nas normas insertas na Constituição Federal e nas
leis infraconstitucionais, de maneira que também os atos
discricionários regem-se pelos princípios da legalidade,
moralidade,
impessoalidade,
razoabilidade,
eficiência,
dentre outros.
3. Na espécie, referidos princípios
foram devidamente observados, senão vejamos.
Segundo
consta
dos
autos,
o
Apelante foi excluído do concurso para o cargo de soldado
PM de 2a Classe, por não atender os requisitos de conduta
ilibada, idoneidade moral, reputação e procedimento social
irrepreensível exigido para o cargo, nos termos do
Capítulo XII do Edital no DP - 1/321/18, conforme consta
no Ofício no CIPM-369/321/19 (fls. 117/176).
Nesse
sentido,
o
minucioso
relatório descreve os motivos acima elencados, pelos quais
o Apelante foi considerado inapto para o cargo pretendido,
sendo certo que as circunstâncias apuradas acerca de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vida pregressa de fato indicam não possuir perfil
compatível com o exigido para o cargo de soldado da
polícia militar.
Assim, os motivos de exclusão do
Apelante no concurso da PM na fase de investigação social
verificam-se às fls. 117/176:
“DOS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NA ETAPA
DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO
ILIBADA:
(...)
“6.1. dos itens 5.4: Possuidor de registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral;
5.5: Envolvido com a prática de contravenção penal;
5.6: Envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada ao jogo de
azar;
5.12: Autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do
artigo 61 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, desabonador à conduta
ilibada, à
reputação e à idoneidade moral;
5.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a
moral e os bons costumes;
5.21: Frequentador de local incompatível com o decoro, cujas características
das atividades ali desenvolvidas ofendam os valores e deveres éticos inerentes
aos integrantes da Polícia Militar, todos do Edital do concurso:
(...)
6.1.1. a pesquisa social identificou que o candidato figura na condição de
Autor em Boletim de Ocorrência no 900044/2016, oriundo do 1o Distrito
Policial do município de Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar. Na data
de 30JUN16, o Interessado estava na situação de pessoa responsável pelo
estabelecimento comercial de seu tio, ocasião que foram localizadas 11 (onze)
máquinas tipo caça-níqueis, contudo, o Requerente não soube informar o
legítimo proprietário das máquinas;
6.1.2. ainda foram devidamente apreendidos 8 (oito) cartões e 1 (um) HD e
o candidato figurou na condição de réu em ação penal que resultou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aceitação do instituto da transação penal prevista junto a Lei no 9.099/95;
Nesse passo, o relatório concluiu
por diversas passagens a incompatibilidade do cargo do
requerente com o cargo pretendido:
“6.1.4. por fim, o Interessado possui um histórico de conduta de
COMPLETA INCOMPATIBILIDADE com a função pública de policial
militar, pois demonstra total ausência de pendor, para exercício do cargo
de Soldado PM de 2.a Classe, bem como para o interesse público - seu
envolvimento pessoal com jogos de azar se mostram condutas insuficientes
para o exercício regular da função pública de policial militar, portanto, o
candidato está completamente desalinhado com a ótica institucional da
PMESP, exigida para ingresso no cargo de militar do Estado, pois suas
condutas estão apartadas dos ditames regulamentares e disciplinares difundidos
em âmbito da Instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo;
(...)
6.2.1. a pesquisa sigilosa revelou que o candidato possui amigos e familiares
com registros policiais e criminais de grave ordem, a saber:
(...)
6.2.3. a pesquisa social revelou que o candidato mantém fortes relações de
convívios/amizades com pessoas envolvidas com práticas delituosas
diversas, que inclusive pertencem a sua família (tio e irmão), ou seja,
pessoas muito próximas ao Autor e com isso está caracterizada a conivência e
convivência, ambas configurando o instituto da ambiência criminosa, com isso
o Interessado apresenta um histórico de conduta CONTRÁRIO AOS
VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO -
PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR EM SERVIR NAS
FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR;
(...)
6.3.1. a investigação social verificou que o candidato utiliza diariamente o
veículo automotor, marca/modelo, VW/Saveiro, cor branca, placas
IVO-4906, que possui multas administrativas de trânsito e débitos
oriundos de IPVA e o veículo está registrado em nome de amigo do
candidato que inclusive possui registro criminal por homicídio;
6.3.2. outro automóvel utilizado rotineiramente pelo Requerente se trata
de um Ford/Fiesta, placas EYU-0799, cor prata e possui débitos de multas
administrativas de trânsito e IPVA, inclusive o bem móvel pertence ao tio
do Autor, que possui registros policiais e criminais pela prática de
contravenção penal de jogos de azar; (fls. 146)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o relatório consignou que
o autor omitiu no “Formulário de Avaliação da Conduta
Social da Reputação e da Idoneidade” referente à prática
ativa de conivência e convivência com jogos de azar:
6.4.1.
a pesquisa sigilosa revelou que o candidato OMITIU
DOLOSAMENTE informação de cunho relevante ao conhecimento da
Administração do concurso, no tocante a sanção penal que suportou com
base na Lei de no 9.099/95, referente a prática ativa de conivência e
convivência com jogos de azar;
6.4.2. conclui-se que o Autor OMITIU A VERDADE a respeito de fato
importante e relevante para o conhecimento da Administração Pública Militar,
episódio tido como desabonador, no tocante a conduta omissiva do Interessado.
(fls. 149/150).
Diversa não foi a conclusão da
sentença:
“A ação deve ser julgada improcedente, pois os elementos coligidos aos autos
indicam que os fatos conhecidos em torno da vida pregressa do autor (trabalho
em
estabelecimento
que
continha
caça-níqueis),
revelaram
sua
incompatibilidade com o exercício das funções inerentes ao cargo de policial
militar. De acordo com o edital, exigese conduta irrepreensível, apurada por
investigação sigilosa” (fls. 316).
Convém salientar que, analisando os
autos, sequer consta recurso da Apelante contra a decisão
administrativa (cf. faculdade expressa no Edital de fls.
60 - Capítulo XIV, item 4.1.).
4. Por outro lado, os argumentos
apresentados em recurso não socorrem o Apelante, pois o
conjunto de informações coletadas a seu respeito na fase
de investigação social não deixam dúvidas acerca da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatibilidade com o cargo pretendido.
Destarte,
notadamente
porque
admissível e legal a investigação social como fase do
concurso,
não
há
ilegalidade
na
conclusão
negativa
apresentada pelo comando da Polícia Militar acerca do
Apelante.
Note-se que a investigação social
não se confunde com a avaliação psicológica, sendo que
esta última não afasta os fatos verificados na
investigação social.
De se ressaltar, ainda, que a
inabilitação do Apelante se deu por decisão fundamentada,
a qual considerou fatos relevantes da vida do Apelante, a
indicar que não possui perfil compatível com o cargo
pretendido.
Assim,
tendo
concordado com as
regras do concurso, não é possível o apelante fazer
impugnação tardia, pretendendo a adoção de regras próprias
para si, o que implicaria em afronta ao princípio da
isonomia entre os candidatos.
Note-se
que
o
requisito
de
investigação social estava inserto no Edital do referido
certame (Capítulo XII, fls. 53/57).
Inexiste nulidade no edital por
este desatender, em determinado momento, à expectativa do
candidato. No mais, o cargo pretendido (Policial Militar) implica contato frequente com a população e enfrentamento de situações de pressão
psicológica, sendo plenamente justificável o rigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação social do candidato.
5. Por assim ser, ao contrário do
alegado, a decisão administrativa está de acordo com os
princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado, não há que se falar em
indenização por danos morais.
Neste sentido, precedentes deste
Eg. TJSP, inclusive, deste Relator:

1048617-48.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 19/02/2020
Ementa: DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. Policial militar (2a
Classe). Reprovação na fase de investigação social. Candidato que omitiu
dados relevantes, além de demais comportamentos que atentam contra a moral
e os bons costumes. Perfil incompatível com aquele exigido para o cargo
pretendido, conforme relatório apresentado pela Administração. Decisão
devidamente fundamentada, suficiente a demonstrar a incompatibilidade
com o exercício da função pretendida. Perfil incompatível com a função de
policial militar. Indenização indevida. Precedentes. Recurso improvido.
1000907-18.2019.8.26.0575
Classe/Assunto: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Relator(a): Oscild de Lima Júnior
Comarca: São José do Rio Pardo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2020
Data de publicação: 24/03/2020
Ementa: Concurso público - Candidata ao cargo de soldado 2a Classe da
Polícia Militar Inaptidão na fase de investigação social Hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação da apelante previstas no edital - Legalidade da
desclassificação Recurso desprovido.
1047123-90.2015.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Relator(a): Percival Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/03/2020
Data de publicação: 16/03/2020
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São
Paulo para o cargo de soldado 2a classe Candidata reprovada na fase de
investigação social Cerceamento de Defesa Inocorrência Pleito pela
reintegração ao certame Inadmissibilidade Relatório de avaliação de
conduta que apontou que a autora vive em ambiência criminosa, possui
comportamento desabonador no local de trabalho e omitiu informações na
pesquisa social, atos incompatíveis com o exercício da função no cargo
almejado Limites rígidos necessários em razão do exercício da função
que demanda trato com a população por vezes em situação limite e com a
utilização de arma de fogo Na dúvida, prevalente o interesse social sobre
o individual Mérito administrativo que apenas pode ser tangenciado quando
caracterizada ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade, não vislumbrada na
espécie Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos
Precedentes jurisprudenciais Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.
1018980-52.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/03/2020
Data de publicação: 05/03/2020
Ementa: APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação social
Pretensão ao afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação
social, regularmente prevista pelo edital de regência do certame público
Sentença de procedência Irresignação da Fazenda Pública Documentos
colacionados aos autos que evidenciam a legalidade do ato administrativo
responsável pela eliminação do apelado no certame público Existência, no
prontuário do candidato, de infrações de trânsito consideradas graves, tais
como conduzir veículo sob a influência de álcool e usar o telefone celular
na direção de veículo Verificação de habitualidade na inadimplência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromissos financeiros Situações que encontram respaldo no edital do
certame, aptas a excluírem o candidato do concurso em questão -
Precedentes desta Corte Reforma da sentença Recurso provido.
1018165-55.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Anulação
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/03/2020
Data de publicação: 03/03/2020
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Concurso público para o cargo de
Soldado PM 2a Classe Reprovação na fase de investigação social, em razão
de ser a conduta pregressa do candidato incompatível com o exercício da
função almejada, que ensejou a sua eliminação do concurso público
Legalidade do ato administrativo reconhecida
Precedentes desta C.
Câmara Inexistência de dano moral a ser indenizado Improcedência da ação
mantida Honorários recursais ora fixados Recurso não provido.
1004344-91.2013.8.26.0053
Apelação / Inscrição / Documentação
Relator(a): Carlos Violante
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/10/2014
Data de registro: 29/10/2014
Ementa: Concurso público. Provimento de cargo de soldado da Polícia
Militar. Candidato reprovado na fase de investigação social. Exigência de
conduta irrepreensível. Ato discricionário da Administração que não
extrapola os limites da legalidade. Inaptidão do candidato constatada
através de procedimento investigatório de caráter sigiloso e confidencial,
sem qualquer tipo de publicidade. Recurso não provido.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos, bastando que a questão tenha
sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 316/317.
Nos moldes do art. 85, § 11o do NCPC, ficam os honorários
advocatícios majorados 15% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se que o autor é beneficiário da
gratuidade processual (fls. 99).

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.339
Apelação Cível no 1017762-86.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Romario Lucas Costa Miranda
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 21.082 do ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO
PEDRASSI:
“Trata-se de recurso de apelação interposto por Romário Lucas
Costa Miranda contra a r. sentença de fls. 316/317, nos autos
da ação anulatória de ato administrativa, julgada improcedente
o pleito para declarar a nulidade do ato administrativo, com sua
nomeação ao certame e, ainda, a condenação da ré ao
pagamento de danos morais.
O apelante, em suas razões (fls. 319/334), sustenta que o ato
administrativo que o excluiu do certame está eivado de
arbitrariedade e padece de razoabilidade e proporcionalidade.
Para tanto, aduz que: a) o motivo de ter cumprido transação
penal previsto na Lei 9.099/95 (trabalhou em estabelecimento
com máquinas de caça níqueis), não lhe gera registro de
antecedentes criminais; b) o autor não omitiu qualquer
informação sobre referida transação penal; c) o princípio da
intransferência das penas foi violado na ocasião em que a
administração investigou a vida pregressa do tio do autor; d) o
autor possui uma irmã com ótimos antecedentes; e) inviável
responsabilizar o autor de contumácia na infringência do
Código de Trânsito Brasileiro, pois ele adquiriu veículo com
pendência de multas e impostos, mas que atualmente estão
quitadas. Pugna pelo provimento do recurso.
A Fazenda ofertou contrarrazões, às fls. 339/352, pela
manutenção da sentença recorrida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente
hipótese, entendo que o recurso do autor ROMÁRIO LUCAS COSTA MIRANDA, ora
apelante, comporta parcial provimento (fls. 319/334), para o fim julgar parcialmente
procedentes os pedidos do apelante (fls. 01/15 e 94/98), (i) anulando o ato
administrativo que o excluiu do concurso público regido pelo Edital no DP-1/321/18
(fls. 27/85 e 210/268), e determinando a sua reinserção no referido certame para
provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe, em razão de
entender desarrazoada a sua eliminação na fase de investigação social; contudo, (ii)
afastando a concessão de verba para reparação do dano moral alegadamente
suportado, por não vislumbrar sua ocorrência no presente caso.
Isso porque, os documentos juntados pela ré FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP, ora apelada, instruindo a
contestação (fls. 104/116), consistentes nas informações sigilosas prestadas pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 117/176), e na cópia do formulário de
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do apelante, preenchido à
mão e subscrito pelo apelante (fls. 178/209); bem como os documentos trazidos aos
autos pelo apelante (fls. 285/307) instruindo sua réplica (fls. 269/284), sobretudo a
certidão de objeto e pé do processo no 0007366-76.2016.8.26.0278 (fls. 287),
referente a termo circunstanciado lavrado acerca de contravenção penal, objeto de
transação penal nos termos do art. 76 da Lei no 9.099/1995 (Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais LJE)(1), perante o Juizado Especial Criminal JECRIM,
(1) LJE, Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada,
não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. (...) § 2o Não se admitirá a proposta se
ficar comprovado: I ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de
liberdade, por sentença definitiva; II ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco
anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; III
não indicarem os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
ser necessária e suficiente a adoção da medida (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no qual já restou extinta a punibilidade (LJE, art. 84, par. ún.)(2), demonstram que a
exclusão do apelante do certame foi desarrazoada.
Com efeito, após lograr “êxito na aprovação em todas as
etapas anteriores do certame” (fls. 117, item 1.2), o apelante foi excluído do concurso
público durante a fase de investigação social com base nos itens '5.4', '5.5', '5.6',
'5.12', '5.13', '5.15', '5.19', '5.21' e '5.32', do “Capítulo XII Da avaliação da conduta
social, da reputação e da idoneidade” do edital (cf. fls. 53/57, 127/129 e 236/240), in
verbis:
“5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício
da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre
outras hipóteses possíveis, de: (...) 5.4. possuidor de registro
policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado,
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral; 5.5. envolvido com a prática de contravenção penal; 5.6.
envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada ao
jogo de azar; (...) 5.12. autor de infração penal de menor
potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95,
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral; 5.13. pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em
práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes;
(...) 5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes; (...) 5.19.
contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como que seja autuado ou visto cometendo infração que
(2) LJE, Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento
na Secretaria do Juizado. Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a
punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para
fins de requisição judicial (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem; (...)
5.21. frequentador de local incompatível com o decoro, cujas
características das atividades ali desenvolvidas ofendam os
valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia
Militar; (...) 5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão,
omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou
revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa”
(fls. 53/57 e 236/240) (g.n.).
Quanto
à
conduta
do
apelante,
alegou-se
nas
informações de fls. 117/176 prestadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (cf.
fls. 133/134, item 6.1; fls. 140/141, item 6.2; fls. 146, item 6.3; e fls. 149/150, item 6.4),
que:
Fls. 133/134 item 6.1 (itens '5.4', '5.5', '5.6', '5.12', '5.15' e
'5.21' do edital): “6.1.1. a pesquisa social identificou que o
candidato figura na condição de Autor em Boletim de
Ocorrência no 900044/2016, oriundo do 1o Distrito Policial do
município de Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar. Na
data de 30JUN16, o Interessado estava na situação de pessoa
responsável pelo estabelecimento comercial de seu tio, ocasião
que foram localizadas 11 (onze) máquinas tipo caça-níqueis,
contudo, o Requerente não soube informar o legítimo
proprietário das máquinas;
6.1.2. ainda foram devidamente apreendidos 8 (oito) cartões e 1
(um) HD e o candidato figurou na condição de réu em ação
penal que resultou em aceitação do instituto da transação penal
prevista junto a Lei no 9.099/95; (...)”;
Fls. 140/141 item 6.2 (item '5.13' do edital): “6.2.1. a pesquisa
sigilosa revelou que o candidato possui amigos e familiares
com registros policiais e criminais de grave ordem, a saber:
6.2.1.1. o tio do Requerente possui registro policial como
indivíduo capturado junto ao Boletim de Ocorrência no
2.700/2018, oriundo do 2o Distrito Policial do município de Mogi
das Cruzes/SP, bem como figura na condição de réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo criminal pela deplorável conduta criminosa de
corrupção ativa; 6.2.1.2. ainda esse indivíduo (tio do
Interessado) cumpriu sanção penal em regime fechado no
Centro de Detenção Provisória (CDP) do município de Mogi das
Cruzes/SP é o proprietário do estabelecimento comercial onde
foram localizadas as máquinas de jogos de azar, tipo caça-
níqueis, conforme o Boletim de Ocorrência no 900044/2016,
oriundo do 1o Distrito Policial do município de
Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar, em que o
candidato figura na condição de autor da conduta delitiva;
6.2.1.3. o tio do Interessado figura como autor em Boletim de
Ocorrência no 900109/2013, do 1o Distrito Policial do município
de Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar; 6.2.1.4. como
autor em Boletim de Ocorrência no 900092/2013, oriundo do 1o
Distrito Policial do município de Itaquaquecetuba/SP, natureza
jogos de azar; 6.2.1.5. como autor em Boletim de Ocorrência no
900156/2013, oriundo do 1o Distrito Policial do município de
Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar; 6.2.1.6. como
autor em Boletim de Ocorrência no 900071/2013, oriundo do 1o
Distrito Policial do município de Itaquaquecetuba/SP, natureza
jogos de azar; 6.2.1.7. como autor em Boletim de Ocorrência no
2.305/2018, oriundo do 4o Distrito Policial do município de
Itaquaquecetuba/SP, natureza jogos de azar;
6.2.2. ainda foi verificado que o candidato mantém forte relação
de amizade com um indivíduo que possui registro criminal pela
prática de homicídio e formação de quadrilha à época, inclusive
esse indivíduo reside com o irmão do candidato, que possui
registros policiais de furto, homicídio, formação de quadrilha,
estelionato e falsificação de documento público;
6.2.3. a pesquisa social revelou que o candidato mantém fortes
relações de convívios/amizades com pessoas envolvidas com
práticas delituosas diversas, que inclusive pertencem a sua
família (tio e irmão), ou seja, pessoas muito próximas ao Autor
e com isso está caracterizada a conivência e convivência,
ambas configurando o instituto da ambiência criminosa, com
isso o Interessado apresenta um histórico de conduta
CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS
E AO INTERESSE PÚBLICO
PORTANTO, NÃO HÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENDOR ALGUM DO AUTOR EM SERVIR NAS FILEIRAS DA
INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR; (...)”;
Fls. 146 item 6.3 (item '5.19' do edital): “6.3.1. a investigação
social verificou que o candidato utiliza diariamente o veículo
automotor, marca/modelo, VW/Saveiro, cor branca, placas
IVO-4906, que possui multas administrativas de trânsito e
débitos oriundos de IPVA e o veículo está registrado em nome
de amigo do candidato que inclusive possui registro criminal por
homicídio;
6.3.2. outro automóvel utilizado rotineiramente pelo Requerente
se trata de um Ford/Fiesta, placas EYU-0799, cor prata e
possui débitos de multas administrativas de trânsito e IPVA,
inclusive o bem móvel pertence ao tio do Autor, que possui
registros policiais e criminais pela prática de contravenção
penal de jogos de azar; (...)”;
Fls. 149/150 item 6.4 (item '5.32' do edital): “6.4.1. a pesquisa
sigilosa revelou que o candidato OMITIU DOLOSAMENTE
informação
de
cunho
relevante
ao
conhecimento
da
Administração do concurso, no tocante a sanção penal que
suportou com base na Lei de no 9.099/95, referente a prática
ativa de conivência e convivência com jogos de azar;
6.4.2. conclui-se que o Autor OMITIU A VERDADE a respeito
de fato importante e relevante para o conhecimento da
Administração Pública Militar, episódio tido como desabonador,
no tocante a conduta omissiva do Interessado. Destaca-se
ainda, na conduta do candidato em 'deixar de constar'

OMITIR informações relevantes, avaliação de histórico de
conduta incompatível para com a carreira pública de militar de
Estado; (...)” (g.n.).
O ato administrativo questionado está calcado, em
primeiro lugar, na imputação feita ao apelante da prática de contravenção penal
referente à exploração de jogo de azar (Decreto-Lei no 3.688/1941
Lei das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contravenções Penais, art. 50)(3), pois haveria sido flagrado em bar que pertencia ao
seu tio, local onde trabalhou, no qual haviam máquinas caça-níqueis, havendo
constado da r. sentença recorrida que “os elementos coligidos aos autos indicam que
os fatos conhecidos em torno da vida pregressa do autor (trabalho em
estabelecimento que continha caça-níqueis), revelaram sua incompatibilidade com o
exercício das funções inerentes ao cargo de policial militar” (fls. 316) (g.n.).
Desse modo, conforme consta da certidão de objeto e pé
referente à ação penal que tramitou perante o Juizado Especial Criminal JECRIM
(proc. no 0007366-76.2016.8.26.0278), instaurada em 15.07.2016, em função da
aludida contravenção (fls. 287), o apelante celebrou transação penal (LJE, art. 76), em
24.08.2016 que sequer haveria sido celebrada se os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do apelante não permitissem (LJE, art. 76, § 2o, III) , que restou
integralmente cumprida, motivo pelo qual o feito foi sentenciado em 27.01.2017, com
o decreto de extinção da punibilidade do apelante (LJE, art. 84, par. ún.).
Ou seja, não resta dúvida de que o apelante não foi
apenado pela contravenção penal que lhe foi imputada, de maneira que insubsistente
a premissa fático-jurídica em que se assenta a sua exclusão do certame.
Inclusive, todas as demais anotações existentes nas
informações prestadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo acerca da prática
da referida contravenção penal (cf. fls. 140/141, itens 6.2.1.1 a 6.2.1.7), como já visto,
se referem, única e exclusivamente, à pessoa do seu tio, quem, de fato, estabeleceu e
explorou jogo de azar, tanto que por todos os dados trazidos à baila, mostra-se claro
que o mesmo é useiro e vezeiro na prática do referido delito.
Porém, o fato de o apelante possuir tio envolvido em
diversas práticas delituosas, não pode ser considerado motivo razoável para eliminá-
lo do certame, pois sequer há comprovação clara da sua relação com tal indivíduo.
(3) DL no 3.688/1941, Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao
público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele: (Vide DLs no 4.866/1942 e 9.215/1946). Pena
prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, o apelante relata que desde o incidente ocorrido no ano de 2016, quando
auxiliou seu tio João Batista Pereira Costa no bar de sua propriedade pelo período de
2 (dois) meses (conforme informou às fls. 197), não mais manteve relação de
proximidade com ele, inclusive por residir em local distante da residência do mesmo
(cf. fls. 205). E, de todo e qualquer modo, também se mostra desproporcional apenar
o apelante por atos cometidos por terceiro, a despeito de, eventualmente, ser
indivíduo integrante de sua própria família.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe
Eliminação na etapa de Investigação Social
Autor que
possuía tio com problemas de drogadição e envolvimento em
atividades criminosas Circunstância incapaz de revelar desvio
de personalidade tendente à ambiência criminosa Faltas no
trabalho, a maioria delas apoiadas em atestado médico, que
não justificam a exclusão por comportamento desabonador
Suposta omissão relacionada à advertência que teria recebido
pelos mesmos fatos que não se mostra suficiente para
configurar intenção deliberada de ocultar informações da
Administração
Motivação inadequada à conclusão de
eliminação do candidato Ato administrativo que destoa dos
postulados da razoabilidade e proporcionalidade Dano moral
não configurado Recurso parcialmente provido” (TJSP, Ap no
1005688-82.2016.8.26.0577, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 05.12.2017) (g.n.);
“Ação ordinária Concurso Público Polícia Militar Inaptidão
da candidata declarada na fase de Investigação Social

Ambiência criminosa Para provimento no cargo em questão, a
Administração deve analisar a conduta da candidata, e não o
ambiente que a cerca Inexistência de antecedentes criminais
e de indícios de conduta propensa à conivência ou mesmo
prática delituosa Entrevero em instituição de ensino, quando
ainda menor de idade, que não pode ser considerado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desabonador, uma vez que não ficou comprovado o motivo que
ensejou referida desavença Inteligência do art. 5o, inciso XLV,
da Constituição Federal
Precedentes desta E. Corte

Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Ap no
1017645-37.2015.8.26.0053, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 10.05.2016) (g.n.);
“CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
2a CLASSE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Candidato excluído do
certame, na fase de investigação social, em razão de
ambiência criminosa, omissão no formulário de investigação
social e infringência às regras de trânsito. Parentes e familiares
(primo e tio) que possuem antecedentes criminais. Ausente
comprovação de que o autor tenha se envolvido em
ocorrências delituosas. Não caracterizada a ocultação de
informações no formulário de investigação social. Candidato
que não pode ser apenado por condutas criminosas cometidas
por terceiros, ainda que familiares. Ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença
reformada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO” (TJSP, Ap
no 1017652-29.2015.8.26.0053, rel. Des. ALVES BRAGA
JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
10.05.2016) (g.n.).
Além disso, as referências feitas à existência de irmão do
apelante envolvido em atividades delituosas, bem como de suposto amigo, também
afeto à prática de crimes de natureza grave, e com quem residiria referido irmão (cf.
fls. 141), não restaram claras, visto que o apelante afirma não possuir outro irmão (cf.
fls. 277) além de sua única irmã, Halanna Costa Miranda (cf. fls. 182), detentora de
reputação ilibada (fls. 296), formada em engenheira de produção (fls. 297/298),
servidora pública no Município de Virgem da Lapa, no Estado de Minas Gerais (fls.
300), onde também residem seus pais (cf. fls. 182), e de onde partiu aos 18 (dezoito)
anos para buscar trabalho no Estado de São Paulo (cf. fls. 182), não lhe sendo
exigível, por certo, prova de fato negativo, posto que impossível.
Por outro lado, é certo que o apelante não omitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer informações relevantes à Banca Examinadora (cf. fls. 271), na medida em
que, ao preencher o formulário de investigação social, anexado pela apelada na
contestação (fls. 178/209), expressamente informou que seu tio, João Batista Pereira
Costa, possui antecedentes criminais, não apenas em relação à prática de
contravenção penal em razão da exploração de jogo de azar (cf. fls. 187/188), mas
também pela prática do crime de corrupção ativa (cf. fls. 195 e 205); assim como
também informou a existência da referida ação penal que tramitou perante o JECRIM
sob o no 0007366-76.2016.8.26.0278, referente ao Boletim de Ocorrência BO/Termo
Circunstanciado
TC no 900044/2016 (fls. 177), na qual foi celebrada a já
mencionada transação penal (cf. fls. 191, 193 e 205/206).
Dessa forma, além da falta de razoabilidade em
considerar-se o apelante inapto por haver sido indicado em termo circunstanciado
com extinção de sua punibilidade em decorrência de transação penal, o ato
administrativo sub examine afronta o disposto no § 4o do art. 76 da LJE, segundo o
qual, “acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz
aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência,
sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de
cinco anos”.
Neste diapasão, a exclusão do apelante do concurso
público destoa do entendimento assente perante o Colendo STJ:
“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
CANDIDATO
COM
DOIS
PROCESSOS
CRIMINAIS.
OCORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO PENAL E DA PRESCRIÇÃO.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Trata-se na origem de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pela União contra decisão que, em ação ordinária,
deferiu pedido de antecipação de tutela para que a ora
recorrida participasse do curso de formação do concurso
púbico para cargo de Agente Penitenciário Federal, superando
sua não recomendação na fase de investigação social, uma vez
que ela havia respondido a dois processos judiciais: (i) um por
direção perigosa, em razão de estar supostamente embriagada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no qual a punibilidade foi extinta por ter sido realizada
transação penal e (ii) outro pela prática da infração penal
descrita no antigo art. 16 da Lei no 6.368/76, revogada pela Lei
no 11343/06, tendo sido a punibilidade também extinta em
virtude da ocorrência da prescrição. A União alega que tais
fatores devem ser levados em consideração na investigação
social da candidata. 2. Em primeiro lugar, quanto à transação
penal, esta não pode servir de fundamento para a não
recomendação de candidato em concurso público na fase de
investigação social, uma vez que a transação penal prevista no
art. 76 da Lei 9.099/95 não importa em condenação do autor do
fato. Precedentes: AgRg no RMS 31410/RJ, Rel. Ministro
CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe
30/03/2011; RMS 28851/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 25/05/2009. 3.
Em segundo lugar, na mesma linha de raciocínio, a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, na
fase de investigação social do concurso público, é inadmissível
a eliminação de candidato em razão de processo criminal
extinto
pela
prescrição.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1235118/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 28/03/2012; REsp
414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510; REsp
414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510; REsp
327856/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 06/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 488. 4. Recurso
especial não provido” (STJ, REsp no 1.302.206/MG, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em
17.09.2013) (g.n.).
Nessa linha de raciocínio, embora não se olvide a
inviabilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, admite-se a
anulação, pela via judicial, de ato administrativo ilegal, como no presente caso, vez
que os motivos levantados pela Administração Pública não se prestam à finalidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela almejada.
Nesse sentido, o Excelso STF já proclamou que:
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder
Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação
dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão
administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de
abuso de poder” (STF, AgR em ARE no 1.008.992/GO, rel Min.
ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 23.06.2017);
“Não viola o princípio da separação de poderes o exame da
legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário” (STF,
AgR em ARE no 994.717/PE, rel Min. GILMAR MENDES, 2a
Turma, julgado em 25.08.2017).
Ademais, já havendo esta Colenda Câmara decidido a
favor de candidatos em situações idêntica, ou ainda mais grave, à que se apresenta
no caso em tela, de rigor que se aplique o mesmo entendimento ao presente caso:
“ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE
2a CLASSE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
PROCESSO CRIMINAL EM
QUE
HOUVE
ACORDO
DE
TRANSAÇÃO
PENAL

ILEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
CONSIDEROU
O
CANDIDATO INAPTO PARA O CARGO PRETENDIDO Infere-
se dos autos que pretende o impetrante, excluído do concurso
a policial militar, aprovado nas fases anteriores, na etapa de
investigação social, em razão de transação penal celebrada em
processo criminal que tramitou sob o rito da Lei no 9.099/1995
Transação penal que não implica em reincidência e nem possui
efeitos civis, cujo registro apenas ocorre para impedir a
concessão do mesmo benefício no mesmo quinquênio (Lei no
9.099/95, art. 76, §§ 4o e 6o)
Ilegalidade da decisão que
considerou o candidato inapto para o cargo pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do E. STJ e desta Câmara Sentença mantida
Recurso oficial e apelo da Fazenda Pública desprovidos”
(TJSP, Ap / RN no 1016869-03.2016.8.26.0053, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 07.03.2018) (g.n.);
“Mandado de Segurança
Concurso Público para cargo de
guarda civil
Candidato eliminado por ter sido considerado
inapto na fase de investigação social Suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 163, 329, 129 e 331 do Código
Penal Suspensão condicional do processo, com extinção da
punibilidade mediante sentença proferida em 2012 Autor que
cumpriu o período de prova sem qualquer ocorrência relevante,
a revelar que se tratou de episódio isolado Ato administrativo
que
destoa
dos
postulados
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Precedentes desta Corte e dos Tribunais
Superiores Recursos voluntário e oficial desprovidos” (TJSP,
Ap / RN no 1019618-42.2016.8.26.0554, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
20.02.2017) (g.n.).
No mais, os termos excessivamente genéricos do
mencionado item '5.15' do edital (“possuidor de postura e/ou comportamento que
atentem contra a moral e os bons costumes”) impõem à Administração Pública o ônus
específico de detalhar a situação a ensejar a sua aplicação, sob pena de agir de
maneira arbitrária, logo, ilegal.
No tocante à alegação de “contumácia no cometimento
de transgressões de trânsito” (fls. 146), a qual implicaria em “comportamentos
reprováveis e acintosos para um pretenso policial militar, sendo nítida sua displicência
para com os valores ético-sociais que com certeza, refletem no cumprimento de suas
obrigações, inclusive profissionais, vindo a caracterizar na sua pessoa um total
descompromisso para com o desenvolvimento das tarefas de seu cargo e para com
os objetivos da Instituição Pública da qual possa ser integrado” (fls. 147), as
informações trazidas pelo apelante em sua réplica (cf. fls. 278/280), corroboradas pela
certidão de fls. 301, referente ao IPVA incidente sobre o veículo registrado sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENAVAM no 01007860216, placas IVO-4906, registrado em nome de Ronildo Souza
Moura, seu “ex-colega de trabalho” (cf. fls. 204); pelo extrato de débitos de fls.
302/303, também referente ao mencionado veículo automotor; e, finalmente, pelas
certidões do seu prontuário junto ao DETRAN/SP (fls. 305 e 306/307), certamente,
infirmam tal alegação de contumácia no desrespeito às normas de trânsito.
Nessa
conformidade,
respeitado
o
entendimento
esposado tanto pelo V. Juízo a quo (fls. 316/317), quanto pelo douto Relator, bem
como considerando as circunstâncias dos fatos, a lei aplicável, e os parâmetros
estabelecidos no edital, desarrazoada é a interpretação legal dada pela Banca
Examinadora, ao considerar o apelante inapto para o cargo que almeja ocupar para
o qual já se candidatou, além da presente, em outras 5 (cinco) oportunidades,
conforme atestou às fls. 199 , razão pela qual anulo o ato administrativo que excluiu
o apelante do concurso público em questão, determinando sua reinserção no certame,
pelos motivos antes apontados.
Lado outro, no tocante ao pleito de concessão de verba
de reparação por danos morais, contudo, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso
porque a irresignação do apelante fica adstrita ao campo do mero dissabor, haja vista
a exclusão dele do certame gerar uma insatisfação cotidiana, fato comumente
enfrentado pelos indivíduos que vivem em sociedade, não sendo referidas
circunstâncias suficientes para ensejar a indenização pleiteada.
Isso porque a simples exclusão do certame não tem o
condão de causar dor psíquica, aflição ou angústia suficientes à configuração do dano
moral.
Nesse sentido, também já se posicionou esta Colenda
Câmara:
“ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO PM EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
DANO MORAL
Exclusão de concurso público
baseada, em grande medida, em condenação criminal que não
envolveu o autor, mas sim o seu genitor Ilegalidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo reconhecida Possibilidade de anulação judicial
de ato ilegal que extrapole a discricionariedade administrativa
Precedentes do E. STF e desta Colenda Câmara Exclusão do
certame que viola a intranscendência da pena (art. 5o, XLV, da
CF) e a garantia fundamental de vedação às penas perpétuas
(art. 5o, XLVII, 'b', da CF)
Dano moral não configurado

Precedentes
desta
Colenda
Câmara

Sucumbência
redimensionada Sentença reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Ap no 1051559-24.2017.8.26.0053, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 11.09.2018) (g.n.);
“Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe
Eliminação na etapa de Investigação Social
Alegado
envolvimento com a incitação ou prática de atos de perturbação
do sossego Autor que promoveu algumas festas em casa que
incomodaram os vizinhos, além de provocar barulhos
incômodos ao acelerar sua moto Ocorrências esparsas e que
devem ser contemporizadas, dada a idade do candidato à
época dos fatos Alegada omissão relativamente a problemas
conjugais da mãe, que namorava pessoa que foi presa por
tráfico Autor que mora com o pai, seu guardião ao menos
desde 2007, não sendo possível afirmar que era conhecedor
das ocorrências envolvendo o namorado de sua genitora,
menos ainda que pudesse ser responsabilizado por elas

Motivação inadequada à conclusão de eliminação do candidato

Ato administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade

Dano
moral
não
configurado
Recurso parcialmente provido” (TJSP, Ap no
1051484-82.2017.8.26.0053, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 31.07.2018) (g.n.).
Diante do posicionamento ora adotado no presente voto
divergente, no sentido do parcial provimento do recurso de apelação (fls. 319/334), e,
consequentemente, da parcial procedência dos pedidos iniciais (fls. 01/15 e 94/98), o
que caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca na espécie, condeno os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes, reciprocamente, ao pagamento de honorários advocatícios devidos aos
procuradores do ex adverso (CPC, art. 86), que arbitro, por apreciação equitativa
(CPC, art. 85, § 8o), em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a ausência de
conteúdo econômico do pedido principal de anulação do ato administrativo; majorada,
ainda, a verba devida pela apelada ao patrono do apelante, em razão da sucumbência
recursal ora experimentada (CPC, art. 85, §§ 1o e 11), para o patamar de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), ressalvada, por fim, a gratuidade de justiça concedida ao
apelante no tocante à verba a que foi condenado (fls. 99).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para o fim de julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, anulando o ato administrativo que o
excluiu do concurso público, e afastando a concessão de verba de reparação de
danos morais.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10928413
13
28
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
10969412
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017762-86.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.